Tribunal: TJDFT
Processo: 0752112-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752112-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO CARLOS SOUZA MATTOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo agravante contra a decisão de Num. 67070689, que indeferiu efeito suspensivo pleiteado. Em suas razões de recurso (Num. 67870428), o embargante assevera que a decisão embargada contém contradição. Aduz que o relator transcreveu julgado favorável à limitação a execução a abril de 1997, tese defendida pelo embargante mas proferiu julgamento diametralmente posto. Alega que o julgado transcrito na decisão embargada (Acórdão n.o 1864083) apresenta-se de acordo com a jurisprudência deste TJDFT que reconhece que o título executivo formado a Ação Coletiva n.o 32.159/1997 compreende apenas as parcelas do benefício alimentação no período compreendido entre janeiro de 1996 (início da vigência do Decreto n.o 16.990/1995) a abril de 1997 (distribuição do MSG n.o 7.253/1997). Pugna pela reforma da decisão de Num. 67070689, com atribuição de efeitos suspensivo ao agravo de instrumento. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil autoriza a integração do julgado por intermédio dos embargos de declaração com o objetivo de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (art. 1022, inciso I). O que a Lei pretende é eliminar a contradição intrínseca, aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como outras decisões, precedentes judiciais ou as alegações da parte (art. 1022, inciso I). O embargante alega contradição na decisão monocrática que negou a concessão de efeito suspensivo à agravo de instrumento, no ponto relativo à delimitação temporal dos efeitos da ação coletiva. Da análise da decisão embargada, não se vislumbra contradição. Na origem, a decisão agravada assentou que os efeitos da sentença podem retroagir até data da prescrição quinquenal, para a qual, no caso em apreço, o título executivo judicial estabeleceu a data para a limitação desde janeiro de 1996, com observação aos regramentos e fixação do pagamento das prestações em atraso (Num. 192226419, originário). A decisão monocrática ora embargada estabeleceu não ser pertinente a delimitação temporal dos efeitos da ação coletiva, uma vez que implicaria alterar o conteúdo do próprio título, o que não é admitido pela lei. A mesma decisão tomou por fundamento jurisprudência da 6a Turma Cível (Acórdão 1864083), na qual se conclui que “somente as parcelas do benefício alimentação no período compreendido entre janeiro de 1996 (início da vigência do Decreto n.o 16.990/1995) a abril de 1997 (distribuição o mandamus no 7.253/1997) são alcançadas pelos limites objetivos da coisa julgada”. Por fim, estabeleceu que a decisão impugnada não merece reforma. Logo, a decisão embargada apresenta-se em consonância com a decisão agravada, a destacar que o emprego do Acórdão 1864083 como fundamento daquela mostra-se adequado e pertinente para não promover reforma sobre este ponto. Não há, portanto, contradição na decisão embargada, mas apenas a adoção de uma conclusão que diverge dos interesses do embargante, o que, contudo, não autoriza a utilização dos aclaratórios. Nada há, nas razões do presente pedido, que abale a fundamentação da decisão embargada, que, por isso, há de ser mantida, por seus próprios fundamentos. Por essas razões, rejeito os embargos de declaração opostos. Aguarda-se o julgamento do agravo de instrumento. Brasília/DF, 26 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (jp)